Tribunal: TJDFT
Processo: 0711833-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO POR OPERAÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA OU INVIABILIDADE DE BENS. NÃO DEMONSTRADAS. DECISÃO MANTIDA.

1. A penhora do faturamento de empresa é medida excepcional, mas permitida, conforme o disposto no art. 866 do CPC.

2. Efetuada a pesquisa de bens e não sendo encontrados outros ativos penhoráveis, é possível deferir a penhora do faturamento da empresa. Com base no disposto no art. 866 do CPC, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania fixou que a medida excepcional em questão possui os seguintes requisitos: “I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial” (AgInt no AREsp n. 1.640.715/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

3. No caso concreto, muito embora o agravante argumente a necessidade da penhora sobre o faturamento por meio das operações por cartão de crédito, não foram esgotadas as medidas cabíveis para aferir a existência de bens aptos para a satisfação do crédito. Não se demonstrou a ausência ou a inviabilidade de bens exigida pelo caput do art. 866 do CPC. Cabe à parte exercer seu dever de impulsionar a execução e indicar outros meios de aferição antes de pleitear os procedimentos excepcionais ora referidos.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.